Tribunal: TJMT
Processo: 0015256-33.2015.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015256-33.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A C DE ARAUJO MELO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.198.545/0001-78 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ANAPATRICIA CABRAL DE ARAUJO MELO - CPF: 326.856.882-34 (APELADO), REINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 251.462.119-49 (APELADO), ANAPATRICIA CABRAL DE ARAUJO MELO - CPF: 326.856.882-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 251.462.119-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 15256-33.2015.8.11.0015

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
A. C. DE ARAÚJO MELO & CIA LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
A. C. de Araújo Melo & Cia Ltda – ME
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos tributários estariam prescritos.

O Apelante, em síntese, afirma que, não há que se falar em prescrição, uma vez que não decorreu o quinquênio legal apontado no artigo 174 do Código Tributário Nacional

Requer, então, a anulação do ato sentencial proferido, no intuito de que o processo retorne à Comarca de origem para regular prosseguimento.

O Recorrido, no ID nº 101627614 – fls. 130/136, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
A. C. de Araújo Melo & Cia Ltda – ME
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos tributários estariam prescritos.

De acordo com o que foi relatado, o Recorrente resume as razões recursais na alegação da inocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito, constata-se que o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de
R$ 29.281,76 (vinte e nove mil duzentos e oitenta e um reais setenta e seis centavos)
, à título do não recolhimento do ICMS.

Verifica-se, de acordo com o demonstrativo dos créditos (ID nº 101627614 – fl. 9) que, a constituição definitiva dos referidos ocorreu em
2-7-2007
,
1-11-2007
,
3-2-2009
,
2-9-2010
e
4-2-2011
, este sendo, como já mencionado, o termo inicial da prescrição da pretensão executória.

Destarte, o despacho que determina a citação, por sua vez, ocorreu em
10-2-2016
(ID nº 101627614 – fl. 12), pelo que, é certo que entre os créditos mais recentes (
4-2-2011
), e o despacho, decorreu pouco mais de
5 (cinco) anos
, a se confirmar, portanto, o instituto em tela.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, publicado no DJE 22/2/2021).

Com estas considerações, é certo que há de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que se encontra disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022